Tribunal: TJES
Processo: 5007228-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Publicidade; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007228-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA

COATOR: 9 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM AUDIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente, contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve a custódia cautelar nos autos de ação penal. A defesa alegou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da advogada constituída para audiência de instrução, com nomeação de defensora dativa, além de excesso de prazo da prisão preventiva e ausência de apreciação judicial de pedido de perícia técnica em prints extraídos da rede social Facebook utilizados como fundamento da prisão e da denúncia. No curso do writ, foi concedida liberdade provisória ao paciente, remanescendo o interesse apenas quanto às alegadas nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de instrução com defensora dativa, sem intimação da advogada constituída, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de manifestação judicial acerca de pedido de perícia técnica autoriza o reconhecimento de nulidade processual em sede de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniente concessão de liberdade provisória ao paciente ocasiona a perda parcial do objeto do Habeas Corpus quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

4. A nomeação de defensora dativa para acompanhamento da audiência de instrução afasta a alegação de ausência de assistência jurídica, uma vez que o paciente permaneceu devidamente assistido durante o ato processual.

5. O próprio acusado manifesta interesse na realização da audiência e requer a nomeação de defensora dativa para evitar redesignação do ato e prolongamento da prisão cautelar.

6. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

7. A defesa não demonstra prejuízo efetivo decorrente da ausência de intimação da advogada constituída, especialmente diante da atuação da defensora dativa no ato processual, inclusive com requerimento de revogação da prisão preventiva.

8. A ausência de decisão específica sobre o pedido de perícia técnica constitui irregularidade sanável pelo Juízo de origem e não enseja nulidade imediata do processo.

9. A análise sobre necessidade e suficiência de prova pericial compete prioritariamente ao magistrado responsável pela condução da instrução criminal, no exercício do livre convencimento motivado.

10. A via estreita do Habeas Corpus não comporta reconhecimento de nulidade processual sem demonstração evidente de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensora dativa em audiência de instrução afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando o acusado permanece assistido por defesa técnica qualificada e não há demonstração de prejuízo concreto.

2. O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade processual sem comprovação efetiva de prejuízo à defesa.

3. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de perícia técnica configura irregularidade sanável e não autoriza, por si só, a anulação do processo em sede de Habeas Corpus.

4. A concessão de liberdade provisória acarreta perda superveniente parcial do objeto do Habeas Corpus quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 771.539/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007228-34.2026.8.08.0000

PACIENTE
:
ALEX SANDRO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ALEX SANDRO OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 5039681-11.2025.8.08.0035, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que é devido o imediato relaxamento da prisão em desfavor do paciente, visto que
(i)
há nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação da advogada constituída para a audiência de instrução realizada em 09/04/2026, com a indevida nomeação de defensor dativo; e
(ii)
a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21 de setembro de 2025, totalizando quase 7 (sete) meses de segregação cautelar sem que a instrução processual tenha sido validamente iniciada.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19386008.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19483913.

Pedido de reconsideração ao ID
19521926
, argumentando que há flagrante prejuízo ao processo e à defesa, pois a acusação se baseia em
prints
extraídos da rede social Facebook, os quais fundamentaram a prisão preventiva, não havendo manifestação do juízo de origem sobre o pedido de perícia técnica.

Decisão ao ID 19540705, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 19386008, e
indeferiu
o pedido de reconsideração.

Em petição de ID 19654843, a impetrante informou que foi concedida a liberdade provisória ao paciente nos autos de origem, mas persiste o interesse em relação a alegada nulidade absoluta por cerceamento de defesa, devido à ausência de intimação da advogada constituída para a audiência de instrução realizada em 09/04/2026, com a indevida nomeação de defensor dativo, bem como a ausência de manifestação do magistrado acerca do pedido de realização de perícia.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19486078, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, constata-se que o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, conforme ID 96788817, dos autos nº 5017551-27.2025.8.08.0035, em que também foram fixadas medidas protetivas de urgência.

Nesse contexto, uma vez que um dos pedidos da exordial versava justamente sobre a revogação da segregação cautelar, reconheço a perda superveniente parcial do objeto desta ação em decorrência da soltura do paciente.

Lado outro, diante da expressa manifestação da defesa (ID 19654843) reiterando o interesse no prosseguimento do feito quanto às alegadas nulidades processuais,
conheço parcialmente
do presente
Habeas Corpus
para a análise destas matérias remanescentes.

Remanesce a análise das supostas nulidades processuais, consistentes no cerceamento de defesa pela nomeação de defensor dativo em audiência e na ausência de manifestação do Juízo de origem sobre o pedido de perícia técnica.

No que tange à alegada nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa, os documentos acostados demonstram que o Juízo nomeou defensora dativa. A decisão judicial registra expressamente que o próprio acusado clamou pela realização do ato e solicitou a nomeação da advogada dativa para que a audiência não fosse redesignada, relatando estar angustiado com o tempo de sua prisão e arrependido (ID 19299757, pp. 9).

Da análise da Ata de Audiência, realizada em 09 de abril de 2026, verifica-se que o paciente não se encontrava desassistido. Consta expressamente que foi nomeada a advogada Dra. Grazielle Jeremias (OAB/ES 27.305) para acompanhar o réu durante o ato, a qual, inclusive, requereu a revogação da prisão preventiva em favor do acusado.

Como cediço, para o reconhecimento de nulidades no processo penal, vige o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que não houve desídia ou negligência do defensor plantonista, havendo, na verdade, justo motivo para a nomeação do defensor dativo.
2. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. "No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência . Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP.
Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade."( AgRg no HC n . 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RMS: 71142 AL 2023/0121373-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
- destaquei

Portanto, a presença de assistência jurídica qualificada, somada à concordância voluntária do réu em prosseguir com o ato para evitar atrasos processuais, afasta a tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de que o Magistrado de origem não teria se manifestado sobre o pedido de perícia técnica nos
prints
extraídos da rede social Facebook, os quais serviram de lastro para a custódia cautelar e para a denúncia, verifico que tal omissão não autoriza o reconhecimento de nulidade imediata por esta via estreita do
Habeas Corpus
.

Embora a defesa sustente prejuízo, a análise sobre a necessidade ou suficiência de provas periciais cabe, primordialmente, ao juiz condutor da instrução, no exercício de seu livre convencimento motivado. A ausência de decisão interlocutória específica sobre o tema, neste momento processual, configura irregularidade que deve ser sanada pelo Juízo de origem, não possuindo o condão de anular o processo por completo, especialmente quando a instrução ainda permite a correção de eventuais omissões ou a reiteração do pedido em sede de alegações finais.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e, nesta parte, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.